Tribunal: TJDFT
Processo: 0739329-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. EXISTÊNCIA. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINA PENHORA SOBRE RENDIMENTOS DO EMBARGANTE EM DESACORDO COM OBJETO DO RECURSO. PEDIDO DE PENHORA DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISTEMA SISBAJUD EM CONTA BANCÁRIA DO EXECUTADO. CORREÇÃO DO VÍCIO. MEDIDA IMPOSITIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido.
2. Verificado vício de contradição no acórdão objurgado, visto que a pretensão recursal e os fundamentos constantes no voto condutor do acórdão consistiram em aferir a possibilidade de penhora dos valores bloqueados via sistema Sisbajud na conta bancária do embargante e não a penhora de parte dos rendimentos do executado, conforme constou no dispositivo do julgado. 2.1 Impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para sanar a contradição apontada e corrigir o dispositivo do acórdão embargado quanto ao ponto.
3. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para sanar contradição, com efeitos infringentes.